Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da Lei das Contravenções Penais), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena de 1 mês e 5 dias de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato, no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à incidência de causa de aumento introduzida por lei posterior aos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, questionário de avaliação de risco, relatório policial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica nas fases policial e judicial, possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por testemunho policial.
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave apta a causar temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar a ameaça.
6. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela prática de agressão física sem resultado lesivo, sendo desnecessária a realização de laudo pericial quando a prova oral é suficiente para demonstrar a conduta.
7. Quanto à contravenção de vias de fato, inviável a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 21, §1o, da Lei das Contravenções Penais, introduzida pela Lei no 14.994/2024, por se tratar de norma posterior aos fatos, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível, diante de pedido expresso do Ministério Público e da natureza in re ipsa do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 65, I, 69, 77 e 147; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 387, IV, 396 e seguintes; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1938700, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1949634, 2a Turma Criminal, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1949053, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 28.11.2024; STJ, Tema Repetitivo no 983.